Tribunal: TJSP
Processo: 0046805-50.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0046805-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é peticionário PAULO
ROBERTO RAMOS.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM IMPROCEDENTE a presente
revisão criminal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS
FILHO, OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0046805-50.2019.8.26.0000 -Voto no 26.689
2
Revisão Criminal no 0046805-50.2019.8.26.0000
Peticionário: Paulo Roberto Ramos
Comarca: Guarujá
Voto no 26.689
Revisão Criminal Roubos qualificados Pedido de
abrandamento do regime inicial de resgate de pena
Matéria já analisada na r. no v. Acórdão Provas
incriminadoras a respeito dos roubos qualificados, que
ensejaram sua condenação Aplicação da pena e do
regime irreparável Revisão Criminal não pode ser
posta como segunda apelação Improcedência.
PAULO ROBERTO RAMOS foi condenado perante o
MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP
(Processo n. 0004199-71.2006.8.26.0223 em apenso), ao cumprimento
da pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no
piso legal, como incurso no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c.c. art. 70,
caput, ambos do Código Penal (fls. 310/314 dos autos originários).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0046805-50.2019.8.26.0000 -Voto no 26.689
3
A i. defesa apresentou recurso de apelação, julgado pela
C. 16a Câmara de Direito Criminal, tendo sido negado provimento ao apelo
(fls. 406/414 dos autos originários). O trânsito em julgado ocorreu aos
11.09.2019 (fls. 482 dos autos originários).
Pretende, agora, o peticionário, a desconstituição da coisa
julgada material, a fim que seja abrandado o regime inicial de
cumprimento de pena para o semiaberto (fls. 02/09).
Requisitados
e
apensados
os
autos
originais,
a
Procuradoria de Justiça opina pelo indeferimento do pedido revisional (fls.
26/29).
É o relatório.
A revisão criminal, como se sabe, somente é cabível nas
hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, jamais tendo
o condão de irrestritamente funcionar como uma segunda apelação.
Consoante preleciona Guilherme de Souza Nucci: “[...]
convém salientar os abusos que muitas vezes ocorrem no contexto da revisão
criminal, quando o pedido é fundado nesse elemento. Há julgados que aceitam a
revisão criminal para o fim de “reavaliar” toda a prova, embora a decisão
condenatória com trânsito em julgado tenha analisado a matéria dentro de
razoável interpretação da prova. O objetivo da revisão não é permitir uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0046805-50.2019.8.26.0000 -Voto no 26.689
4
“terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe
a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma
prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou
não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação
rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a
natureza do instituto” (in Manual de Processo Penal e Execução Penal,
5.ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 937).
Frise-se, então, que a revisão criminal é uma ação
constitutiva criada para corrigir eventual erro judiciário e, seu cabimento,
está adstrito às hipóteses que a própria lei, taxativa e expressamente,
enumera no art. 621 do Código de Processo Penal.
Como feito no v. Acórdão de fls. 406/414 dos autos
originários deu-se análise cuidadosa sobre as provas incriminadoras em
relação ao requerente, não podendo ficar qualquer dúvida de que
efetivamente praticou os crimes de roubo triplamente qualificados,
exatamente como narrado na denúncia.
Na oportunidade ficaram bem explicitados os critérios de
fixação da pena e do regime inicial de resgate da reprimenda, não tendo o
menor sentido, razão de ser, pretender agora a defesa postular o seu
reexame. Mais uma vez é de registrar que a revisão criminal não pode ser
posta como segunda apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0046805-50.2019.8.26.0000 -Voto no 26.689
5
A rigor, a presente ação revisional deveria ser indeferida
de plano, porém, a fim de se evitar delongas na definição jurídica do
assunto, melhor se mostra que desde já seja analisada amplamente e
julgada improcedente.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
JULGO
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.
FERNANDO SIMÃO
Relator